Tribunal: TJDFT
Processo: 0743503-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0743503-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M.P COMERCIO E REPRESENTACAO DE MADEIRAS E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA, LEANDRO MIRANDA DE PAIVA, JOYCE DE CASTRO SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, os agravantes pretendem obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, em demanda instaurada objetivando anular adjudicação e consolidação de imóvel na propriedade do BRB – Banco de Brasília –, não vislumbrando probabilidade de êxito das teses deduzidas, indeferiu pedido liminarmente formulado com o fim de suspender o Leilão Público no 29/23, do BRB, designado para hoje, 9/10/23 (1a sessão) e amanhã, 10/10/23 (2a sessão), bem como para assegurar manutenção na posse dos agravantes Leandro Miranda de Paiva e Joyce de Castro Silva. Além disso, o decisum agravado indeferiu a gratuidade judiciária aos recorrentes. Argumentam que houve nulidades no procedimento extrajudicial de consolidação do imóvel, por não terem sido citados validamente, bem assim porque, ante divergência entre o imóvel consolidado e o bem adquirido mediante venda direta da Terracap, tal alienação foi cancelada pela citada empresa pública. Aduzem que não lhes foi assegurado exercer direito de preferência, bem como que o imóvel constitui bem de família. Sustentam, ademais, ostentarem dívidas que suplantam R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) e que os extratos juntados aos autos de referência denotam uma série de bloqueios de numerários, que, somados, dificultam a manutenção de sua subsistência. Requerem a concessão da gratuidade judiciária para processamento do recurso, bem como da tutela de urgência para suspender o referido leilão e a fim de manter os recorrentes pessoas naturais na posse do imóvel litigioso. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Afigura-se demonstrada a urgência na análise do pleito antecipatório em sede de plantão judicial, uma vez que, como é possível aferir do documento de ID no 52256184, foi designado leilão público para a venda do imóvel objeto do litígio, com previsão de duas sessões de lances. A primeira delas encerrou-se hoje às 14:03. Não havendo notícia de adjudicação, é possível que o bem venha a ser arrematado na segunda sessão, que se encerrará no mesmo horário amanhã, 10/10/23. Além disso, sem olvidar a possibilidade de nova análise do pedido de concessão da gratuidade judiciária pelo relator natural, a quem será distribuído o presente recurso após o exame do pleito liminarmente formulado, os agravantes, altamente endividados, ao que indicam os documentos carreados aos autos, parecem não ter condições de arcar com os custos inerentes ao processo sem prejuízo da sua subsistência. Por isso, concedo-lhes gratuidade de justiça, apenas para o processamento do presente recurso (art. 98, § 5o, do CPC). Passo a apreciar o pedido de concessão da tutela de urgência. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da tutela de urgência postulada: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Com relação ao periculum in mora, são concretos os prejuízos que podem advir aos agravantes Leandro Miranda de Paiva e Joyce de Castro Silva, pois, prosseguindo o leilão público designado para a data de hoje, com continuidade para amanhã, há risco de adjudicação do bem a terceiro. Além disso, em princípio, parece assistir razão aos agravantes quanto à alegada impossibilidade de alienação do imóvel objeto da matrícula no 325953 a terceiros (ID no 174287321 dos autos de referência). Com efeito, não obstante, em princípio, mantenha-se hígida a garantia dada ao BRB pelos recorrentes, com relação ao imóvel que efetivamente ocupam, adquirido mediante venda direta da Terracap, parece mesmo haver vício registral, já constatado pela citada empresa pública no procedimento administrativo de venda direta (ID no 174287315, p. 204) que, à primeira análise, estaria a impedir a consolidação da propriedade do imóvel descrito na citada matrícula em favor do Banco de Brasília, bem como a sua venda a terceiros. A esse propósito, veja-se o teor do parecer exarado pelo Secretário da Comissão de Venda Direta de Imóveis da citada empresa pública, no que interessa ao exame do pleito liminarmente formulado: “Trata-se de venda equivocada realizada no presente processo, conforme apontado pela vistoria (92580881) no processo 0111-00018328/2017-27. (...) Portanto, a referida vistoria informa que o imóvel ocupado por LEANDRO MIRANDA DE PAIVA e JOYCE DE CASTRO SILVA é o de endereço cartorial SHVP TRECHO 03 QD 04 CONJ 13 LT 03, ID GIU 825058 e endereço predial SHVP/COLÔNIA AGRÍCOLA SAMAMBAIA CHÁCARA 125 LOTE B, que corresponde ao item 1066 do edital Vicente Pires Trecho 03 - 01/2017. No entanto, os interessados foram habilitados erroneamente para o endereço cartorial SHVP Trecho 03 Quadra 04 Conjunto 13 Lote 04, item 1067 do edital. Ressalta-se que o imóvel já se encontra escriturado. Portanto, primeiramente é necessário desfazer as vendas incorretas para que se possa habilitar os interessados para o imóvel correto que ocupam. (...) Trata-se de Cancelamento de Homologação e Convocação de Resultados do Edital 01/2017, Item 1067. Considerando publicação no DODF no 162, de 26 de agosto de 2022, página 81, a qual declarara o item em questão CANCELADOS, encaminhamos os autos para providências pertinentes” (ID no 174287315, p. 204/212). Dessa forma, e em juízo de cognição sumária, defiro a tutela de urgência recursal postulada para suspender o leilão do imóvel objeto do litígio, cuja segunda sessão foi designada para o dia 10/10/23. Atribuo à presente decisão força de mandado, sendo, assim, sua exibição bastante e suficiente ao cumprimento da presente ordem judicial. No horário normal de expediente, distribua-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, DF, em 9 de outubro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Plantão Judicial de 2a Instância